Tribunal: STF
Processo: AI 88486
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-13
Data de publicação: 1984-03-13

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA.
FGTS E ESTABILIDADE. EQUIVALENCIA JURÍDICA, E NÃO ECONÔMICA.
EMBORA SEJA TRANQUILA A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
NO SENTIDO DE QUE NÃO SE CUMULAM OS DOIS REGIMES: O DO FGTS E O DA
ESTABILIDADE, HAVENDO, A RESPEITO, INUMEROS ACORDAOS, INCABIVEL
PROCESSAR-SE O EXTRAORDINÁRIO PARA ATACAR ACÓRDÃO EM AÇÃO
RESCISÓRIA, QUE DECIDIU EM SENTIDO CONTRARIO, SE E CERTO QUE O
AGRAVO REGIMENTAL, AGORA ATACADO, SE BASEOU, PARA NEGAR SEGUIMENTO
AO EXTRAORDINÁRIO, NA EXISTÊNCIA DA DIVERGENCIA QUE REINAVA NO
REFERENTE A TESE DE EQUIVALENCIA JURÍDICA ENTRE OS DOIS REGIMES.
PODERIA CABER O EXTRAORDINÁRIO, POR ISSO, SE NÃO FOSSE ELE
INTERPOSTO EM AÇÃO RESCISÓRIA, MAS COMO O E, INCIDE A RESTRIÇÃO DA
SÚMULA 343.